Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS ROBERTO BARRETO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



     - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 19/4/2024, foram opostos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024. Em 17/5/2024, foram opostos embargos infringentes, inadmitidos em decisão datada de 14/6/2024. 



     Em 21/6/2024, foi interposto agravo regimental, não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024. 



    Em decisão de 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 175). 



    Atualmente, o apenado encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado, recluso na Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/GO.



    A Defesa requereu a remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, em razão do trabalho, leitura e estudo, bem como a atualização do cálculo de pena e a concessão da progressão de regime prisional, considerado o cômputo dos dias remidos. 



    O Ministério Público, contudo, manifestou-se pelo declínio da competência ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, por se tratar de condenado por atos do dia 8/1/2023, não houve delegação de competência decisória ao juízo de origem, nos termos reafirmados pela Suprema Corte na Execução Penal n. 96/DF, razão pela qual este Juízo não poderia apreciar os pedidos formulados (eDoc. 644)



    O Juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO declarou sua incompetência para a prática de atos decisórios referentes à execução penal do sentenciado, inclusive quanto ao pedido de remição, e declinou a competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise de todos os requerimentos defensivos (eDoc. 644). 



    Em despacho proferido em 5.12.2025, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 189).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela necessidade de saneamento do feito, ao fundamento de inexistir delegação de competência jurisdicional ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para a prática de atos decisórios relacionados à execução penal, especialmente no tocante à concessão de remição de pena, tendo requerido: (i) a intimação do referido Juízo para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições concedidas naquele foro; e (ii) a especificação dos atos decisórios proferidos no curso da execução, com a indicação das benesses eventualmente deferidas ao apenado, a fim de viabilizar a reapreciação dos pedidos defensivos por esta Corte (eDoc. 191).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme dispõe o art. 102, I, “m”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a execução das sentenças proferidas em feitos de sua competência originária, sendo possível apenas a delegação de atribuições para a prática de atos materiais ou administrativos, o que não se confunde com a transferência de competência jurisdicional para a apreciação de pedidos de natureza decisória.



    No caso concreto, a decisão que determinou o início do cumprimento da pena limitou a atuação do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO à adoção de providências de natureza administrativa, inexistindo delegação para a apreciação de pedidos de remição, progressão de regime ou outras benesses executórias. Mostra-se, portanto, necessária a regularização da execução penal, com a centralização da análise dos requerimentos nesta Suprema Corte.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para:



    a) determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições de pena anteriormente concedidas naquele juízo;



    b) determinar que o referido Juízo especifique os atos de natureza decisória praticados no curso da execução, com a indicação DOS benefícios eventualmente deferidas ao sentenciado, a fim de possibilitar a reapreciação dos pedidos por este Supremo Tribunal Federal.



    Após, com as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente